Tribunal: TJBA
Processo: 0554951-78.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0554951-78.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DECLARATÓRIOS. JULGADO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação 0554951-78.2014.8.05.0001, de Jacobina, em que são embargante e embargada as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas. Salvador, data registrada no sistema.